Tribunal: TJMT
Processo: 1018861-73.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.o 1018861-73.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: THALES FABIANO ROCHA ACOSTA
IMPETRADOS: EXMO. SR. GOVERNADO DO ESTADO DE MATO GROSSO
VISTO.
I – Chamo o feito à ordem e revogo a decisão lançada no ID. 32539479, posto que lançada equivocadamente.
II - Ante a petição do impetrante acostado ao id.o 30556486, informando o descumprimento de liminar, intime-se o impetrado para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao cumprimento da liminar, sob pena de aplicação de multa por descumprimento.
II - Decorrido o prazo legal, colha-se parecer ministerial.
Às providências.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora